Tribunal: STF
Processo: Rcl 46930
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
                      RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO    DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE    DOMICÍLIO. ALEGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO    DO DONO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE    CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA    280 DA REPERCUSSÃO GERAL.      NECESSIDADE DE REEXAMINAR OS FATOS E    AS PROVAS. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA    SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público de Goiás contra “acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos do recurso em sentido estrito nº 0062336-18.2016.8.09.0175, a fim de garantir a autoridade da decisão emanada d[o Supremo Tribunal Federal no RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº 603.616/RO – TEMA 280”.
O caso
    2. O Ministério Público de Goiás denunciou Thiago Rosa da Silva pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/03) por ter em depósito 2,025Kg (dois quilos e vinte e cinco gramas) de maconha em sua residência.
    O magistrado processante rejeitou a denúncia por concluir que haveria vícios na investigação (invasão de domicílio). Proferiu sentença absolutória por ausência de provas. 
    O Ministério Público estadual interpôs recurso em sentido estrito afirmando não ser o recebimento da denúncia a fase para debater a situação do flagrante do delito. Pleiteou o recebimento da peça acusatória. O Tribunal de Justiça de Goiás deu provimento ao recurso para receber a denúncia e dar prosseguimento à ação penal.
    A defesa interpôs recuso extraordinário, tendo o Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás concluído que o acórdão divergia da orientação firmada no Tema 280 deste Supremo Tribunal, determinando o encaminhamento do processo ao Órgão Colegiado para juízo de retratação (rito do inc. II do art. 1.030 do CPC). 
    A Quarta Turma do tribunal estadual restabeleceu a sentença pela qual absolvido sumariamente o acusado ao fundamento de que a prova seria inválida.
    Houve recurso extraordinário do Ministério Público estadual no qual se alegou que o novo julgado “distinguia da referida orientação do STF, de modo que não se aplicavam as conclusões do Tema 280/STF (princípio da inviolabilidade de domicílio)”. 
    O presidente do Tribunal de Justiça de Goiás negou seguimento ao recurso extraordinário. Houve interposição de agravo interno, desprovido pelo colegiado do tribunal estadual.
    3. Contra esse acórdão o Ministério Público estadual ajuíza a presente reclamação.
    Alega que, “com a presente reclamação, [busca-se] garantir a autoridade da decisão prolatada no RECURSO EXTRAORDINÁRIO 603.616/RO (Tema 280) pelo Supremo Tribunal Federal, a qual não foi observada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás quando este inadmitiu o apelo nobre interposto neste feito, já que desconsiderou a ausência de similitude fática entre aquele julgado e o paradigma desta Suprema Corte, fixado em regime de repercussão geral”. 
    Sustenta “a existência de circunstância (entrada de policiais franqueada por moradora do imóvel) que afasta a suposta ocorrência de invasão de domicílio”, ressaltando “a necessidade de distinção do caso – cujo principal argumento era a indicação de fatos que descreviam o ingresso em domicílio com autorização do morador”. 
    Afirma ser incontroverso que “a entrada na residência foi franqueada pela proprietária do imóvel, genitora do acusado, segundo depoimentos dos policiais militares, reconhecidos no acórdão, fato que, por si só, encerra qualquer discussão a respeito de ocorrência de situação flagrancial ou de violação de domicílio”. 
    Esclarece que “es[t]a Corte Suprema, no referido precedente [Tema 280], debate a hipótese de mitigação do princípio da inviolabilidade de domicílio quando a situação concreta indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Estampando uma nova visão da Corte, cujo resultado direto indiscutivelmente restringiu a validade de ingresso domiciliar em crimes de caráter permanente, o STF se debruçou sobre uma das situações que, talvez, mais representem perigo para a inviolabilidade domiciliar: o ingresso policial em residência, justificado por situação criminal em estado de flagrância”. 
    Assevera, entretanto, que, “na espécie, a entrada dos policiais militares no domicílio foi consentida por moradora do imóvel. Por esse motivo, é fácil constatar que a situação fático-probatória extraída dos autos permite concluir que o paradigma des[t]a Suprema Corte, fixado em repercussão geral, não foi desrespeitado”. 
    Menciona precedentes nos quais “o próprio STF faz essa distinção de conjunturas, em julgamentos recentes, considerando que o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada dos policiais, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência”. 
    Pede “seja conhecida e, no mérito, julgada procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado, determinando-se o regular processamento do Recurso Extraordinário obstado, uma vez que, ao contrário do aduzido, o acórdão goiano NÃO está em consonância com o Tema 280/STF”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.  
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.   
    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao restabelecer a sentença pela qual absolvido sumariamente o acusado, ao fundamento de que a prova seria inválida, por ter havido invasão de domicílio, a Quarta Turma do Tribunal de Justiça de Goiás teria contrariado o decidido por este Supremo Tribunal no Tema 280 da repercussão geral, no qual se tem:  “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é  lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em  fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que  indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito,  sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente  ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 
    A afirmativa do reclamante – que dependeria de incursão probatória para desfazer o que deliberado pelas instâncias competentes, o que por si expõe a impropriedade da via processual eleita - é no sentido de que “a entrada na residência foi franqueada pela proprietária do imóvel, genitora do acusado”.  
    O paradigma invocado (Tema 280) trata da entrada em domicílio sem autorização judicial no caso de flagrante delito. O caso em apreço refere-se a ingresso em residência, sem mandado judicial, em situação de suposta autorização do morador.   
    A questão nuclear, cuidada na origem, não guarda correspondência com a matéria discutida no paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO (Tema 280), comprovando-se ausente identidade material entre a tese apresentada pelo reclamante e o paradigma de descumprimento invocado.  
    6.  Evidencia-se, na espécie, incontornável e evidente ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República).   
    Incabível, portanto, a presente reclamação, por não se constatar identidade material entre a decisão reclamada e o acórdão deste Supremo Tribunal apontado como paradigma. Assim, por exemplo:  
          “A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo  da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga  omnes apontada pelo reclamante é requisito para a  admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes” (Rcl  n. 32.962-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira  Turma, DJe 7.5.2019).  
          “RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – PARADIGMA –  AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. Não havendo  identidade material entre o ato impugnado e o paradigma  evocado, impõe-se a negativa de seguimento à reclamação” (Rcl  n. 24.847-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira  Turma, DJe 19.12.2016).  
          “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 21.  Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o  paradigma. Utilização da reclamação constitucional como  sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. Há  necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao  conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia  erga omnes para que seja admitida a reclamatória  constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n.  26.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda  Turma, DJe 17.10.2018). 
          “RECLAMAÇÃO ATO IMPUGNADO PARADIGMA  IDENTIDADE MATERIAL AUSÊNCIA. Não havendo  identidade material entre o ato impugnado e o paradigma,  impõe-se a negativa de seguimento à reclamação” (Rcl n. 40.730- AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma,  DJe 9.9.2020). 
    7. A argumentação traçada pelo reclamante revela a pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
          “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO  CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À  DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA  1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O  ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA.  UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO  RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.  À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o  ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à  autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação  constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da  competência e  autoridade das decisões proferidas por este  Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como  sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno  conhecido” (Rcl n. 38.597-AgR, Relatora a Ministra Rosa  Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).  
    8. Ademais, como antes mencionado, para verificar a alegação do reclamante de que a proprietária do imóvel teria franqueado a entrada dos policiais, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, para desfazerem-se as assertivas consideradas pelas instâncias antecedentes quanto à forma como se deu o ingresso dos policiais, ao que não se presta a reclamação.  
    9. Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.   
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  
    Publique-se.  
    Brasília, 28 de abril de 2021.  
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora